Tribunal: STF
Processo: ARE 690895
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SEGURO DE VIDA. CARÁTER ABUSIVO. 1. Alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade. Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal. 2. Análise de cláusulas contratuais e reexame de fatos e provas. Súmulas n. 454 e 279 do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.